Tribunal: TJDFT
Processo: 0770669-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROFESSOR. CÁLCULO SEM REDUTOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando os recorrentes a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago a título de proventos e a pagar a quantia de R$ 30.369,72 (trinta mil, trezentos ) referente ao período compreendido entre dezembro/2018 a novembro/2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que o autor, ora recorrido, se aposentou por invalidez com proventos proporcionais, razão pela qual a proporcionalidade aplicada aos seus proventos de 5.636/10.950 dias está correta, qual seja, referente a 35 anos de contribuição e não 30 anos. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas. Recorrentes isentos de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o cálculo da aposentadoria do recorrente (aposentadoria por invalidez) deve considerar como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor -sexo masculino - (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (35 anos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o autor/recorrido, professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, aposentou-se por invalidez em 02/10/2017, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Em 2023, ajuizou ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (30 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (35 anos).
5. Cumpre ressaltar que a sentença reconheceu a prescrição dos possíveis créditos do período anterior a novembro/2018, pois atingidas pela prescrição quinquenal.
6. A Constituição Federal estabelece como critérios para aposentadoria das professoras que exercem o magistério público a idade mínima de cinquenta anos e vinte e cinco anos de atividade, excepcionando-se a regra geral de tempo de contribuição e idade, com a redução de cinco anos, desde que comprovado exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (artigo 40, §5o).
7. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam funções exclusivas de magistério deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000; ARE738222 AgR, Relator(a):Min. LUIZ FUX Julgamento:27/05/2014 Publicação:12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. TJDFT, Acórdão 1871273.
8. Insta destacar que, o Conselho Especial deste e. Tribunal, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0702648-51.2021.8.07.0018, decidiu pela conformidade constitucional do art. 48, caput, da LC Distrital n. 768/2008, que eliminou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Vale destacar que o acórdão foi publicado em 25/10/2023, sendo aplicável tal entendimento até que haja decisão em sentido oposto em eventuais recursos apresentados.
9. Compulsando os autos, constata-se que, a aposentadoria do autor configura-se como aposentadoria por invalidez proporcional, nos termos do art. 40, § 1o, inciso I, e 3o, da CF/88, na redação dada pela EC n 20198, c/c os artigos 30 e 7o da EC n. 41/2003, e artigos 186, inciso I, e 189, parágrafo único, da Lei n. 8.112190. Ademais, no processo de aposentadoria (ID 64711994), verifica-se que a Administração Pública Distrital utilizou como divisor o equivalente aos 35 anos de contribuição (tempo dos servidores em geral). Constata-se, ainda, que o autor foi professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitido em 14/1/1998 e aposentado por invalidez em 02/10/2017 e que, durante a atividade, exerceu exclusivamente atividade de magistério, todavia, ao tempo da aposentadoria não contava com 25 anos no cargo de professor, mas, sim, 19 anos de labor.
10. Considerando que a recorrido/autor não completou 25 anos de efetivo exercício em atividades de magistério no momento da concessão da aposentadoria por invalidez, não faz jus à redução do tempo de contribuição previsto para a aposentadoria de professores. Dessa forma, a aposentadoria do recorrente deverá observar o regramento geral de 35 anos de trabalho, para homens, sendo este o divisor que norteará o calculo da proporcionalidade de sua aposentadoria. Dessa forma, a sentença merece reforma.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido autoral.
12. Dispensado de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 40, § 1o, I e § 5o. Art. 48, caput, da LC Distrital n. 768/2008.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. TJDFT, Acórdão 1865911, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024; Acórdão 1871273, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 3/6/2024. STF, RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2013 e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 26/05/2000.